Tribunal: TJDFT
Processo: 0714511-60.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. MERCADORIAS NÃO SOLICITADAS. ENTREGA INDEVIDA DE PRODUTOS. SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO INDEVIDAMENTE IGNORADA. PROTESTO INJUSTIFICADO DE TÍTULO DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONSIDERADO IN RE IPSA. EMPRESA VÍTIMA DE INDEVIDO ATO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de relação contratual entre as partes, determinando o cancelamento do protesto e condenando o réu a pagar indenização por danos morais a pessoa jurídica vítima de injustificado protesto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a legitimidade da cobrança realizada e do protesto efetuado, bem como a configuração do dano moral in re ipsa a pessoa jurídica que sofreu injustificado protesto de título de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não demonstrada a existência de relação contratual entre as partes, ilegítima se mostra a cobrança realizada à pessoa jurídica apelada bem como injustificado se afigura o ato de protesto determinado em desfavor dela por quem não ostenta a condição de credor.
4. O réu não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela pessoa jurídica autora (art. 373, inc. II, do CPC), com o que indevido o protesto que determinou, em nome da empresa demandante, por título de crédito sem causa. Hipótese em que reconhecido ter a pessoa jurídica suportado dano moral in re ipsa passível de reparação. Entendimento consolidado do STJ e desta e. 1a Turma Cível.
5. O valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando as funções compensatória, punitiva e pedagógica da responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 373, inc. II; art. 85, § 11. CC art. 12, caput; art. 927, caput; art. 944. CF/1988 art. 5o, inc. X; art. 5o, inc. LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.036.813/SC, Rel. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, p. 19/8/2022. STJ, REsp 1.059.663/MS, Rel. Nancy Andrighi, p. 17/12/2008. TJDFT, APC 0701307-18.2024.8.07.0007, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, p. 25/8/2025. TJDFT, APC 0711215-76.2018.8.07.0018, Rel. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, p. 25/10/2019.